Tribunal: CARF
Processo: 11060.003083/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003083/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COARROZ COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ROSARIENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/06/2006
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11060.003083/2009-47, em face do acórdão no 18-12.147, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), em sessão realizada em
15 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003083/2009-47
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003083/2009-47

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A Cooperativa acima identificada, sujeito passivo na condição de responsável
tributário, foi notificada a recolher as contribuições previdenciárias dos produtores
rurais pessoas físicas, incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural
no período de 01/05/2004 a 30/06/2006.
As competências do débito, os valores originários das contribuições apuradas e as
alíquotas aplicadas constam do Discriminativo Analítico de Débito - DD (fl.5/6)._Os
valores que serviram de base para apuração do débito são aqueles discriminados no
Relatório de Lançamentos (fl.7/8) e foram extraídos das contas contábeis
124030100000002, 124030100000003, 12403020000O002 e 124030200000003. Os
Fundamentos Legais do Débito afiguram-se nas folhas 11/12.
A exigência fiscal é de R$ 241.715,25 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e
quinze. reais e vinte e cinco centavos), consolidada em 17/11/2009 ( principal mais
acréscimos legais), sendo a multa aplicada (por competência) a da legislação de
regência ou, quando mais benéfica, a de ofício, conforme discriminativo das folhas 25 a
27.
A notificada, tempestivamente, se insurge contra o lançamento fiscal, apresentando as
razões consubstanciadas no documento das folhas 53/95, em que alega, em síntese:
- inconstitucionalidade da contribuição do produtor rural pessoa física com empregados
(contribuinte individual) - por falta de previsão constitucional a autorizar a tributação da
receita decorrente da comercialização da produção rural, é inconstitucional a
contribuição do art. 25 da Lei n° 8.212/91.Admitida que a “receita” possa ser
compreendida na norma constitucional que trata de "faturamento", ainda assim a
tributação não é vá/ida, pois a base oponível já é objeto de outros tributos: a citar a
COFINS.
ausência da descrição do fato gerador na norma impositiva a lei descreve a base cálculo
a ser adotada para o tributo, deixando de apontar o fato gerador, o que caracteriza
afronta ao Princípio da legalidade.
diante de posição jurisprudencial favorável, que determina a inexigibilidade da
contribuição social sobre a comercialização rural desde o ano de 1991, a autuada iniciou
procedimento de compensação de seu crédito com amparo na Lei n° 8.383/91.
a Taxa SELIC para a elaboração do cálculo de atualização dos tributos federais,
demonstra-se ilegal e notadamente onerosa ao contribuinte, que já responde por valores
elevados de tributos, não conseguindo sequer arcar com o valor principal da dívida,
razão pela qual deve ser utilizado outro indexador.
Assim, frente às razões invocadas, requer a exclusão do lançamento formalizado ou,
ainda que assim não se entenda, seja excluída a Taxa SELIC do cômputo da pretensa
dívida ou, ainda, em caso contrário, seja determinada a suspensão da cobrança até o
término do 'julgamento do RE 363.852/MG que está em andamento no Supremo
Tribunal Federal.
É o Relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 104/107
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/06/2006
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003083/2009-47

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM EFEITO “INTER PARTES"
A declaração de inconstitucionalidade na via indireta, não anula a lei nem a revoga; a lei
continua em vigor, eficaz e aplicável aos demais.
A suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorre nas situações previstas no art.
151 do CTN”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo a exigência
fiscal.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3881/3933,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recuso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foi encaminhada intimação à
contribuinte, por meio de carta com AR, recebida em 06/05/2010 (fl. 109). O recurso voluntário
foi apresentado em 08/06/2010, conforme fls. 110 dos autos.
Considerando intimada a contribuinte em 06/05/2010 (quinta-feira), iniciou o
prazo recursal em 07/05/2010, sendo o 30o (trigésimo) dia em 05/06/2010 (sábado), de modo que
o prazo para recorrer seria no primeiro dia útil seguinte (07/06/2010).
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, tendo o recurso sido interposto após o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, deve ser considerado intempestivo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003083/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Original